Tribunal: TCU
Processo: 037.466/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13700/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.466/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Alvaro de Barcellos Nogueira (XXX.559.407-XX); Liana Teresinha Bonorino Carvalho (XXX.707.787-XX); Luiz Claudio Villela Schettino (XXX.020.857-XX); Luiz Sergio Rodrigues de Jesus (XXX.974.167-XX); Maria Aparecida da Silva (XXX.534.107-XX); Ronaldo Franklin de Miranda (XXX.354.737-XX); Samir Wilson da Silva Miranda (XXX.809.547-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.